Tribunal: TJSP
Processo: 0035357-46.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de multa – Determinação de remessa do feito à Vara de Execuções do local onde tramitou processo de conhecimento – Possibilidade – Observância do artigo 96, inciso I, da Constituição Federal – Inteligência dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ – Precedentes desta C. Câmera Especial – Conflito conhecido

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – Execução de pena de multa – Determinação de remessa do feito à Vara de Execuções do local onde tramitou processo de conhecimento – Possibilidade – Observância do artigo 96, inciso I, da Constituição Federal – Inteligência dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ – Precedentes desta C. Câmera Especial – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000014224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição
no 0035357-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO VARA EXECUÇÕES CRIMINAIS
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO 1a
VARA JUDICIAL DE LUCÉLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de jurisdição e declararam a
competência do Juízo suscitante (MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO).V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.476
CONFLITO DE JURISDIÇÃO no 0035357-46.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto (Autos no 1001389-97.2020.8.26.0326)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
LUCÉLIA
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo; Jonatan César de Oliveira
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
Execução
de pena de multa
Determinação de remessa do
feito à Vara de Execuções do local onde tramitou
processo de conhecimento
Possibilidade

Observância
do
artigo
96,
inciso
I,
da
Constituição Federal
Inteligência dos arts. 480,
§ 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ e Parecer no
59/2020-J da CGJ Precedentes desta C. Câmera
Especial
Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo suscitante.
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em face do MM. JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
LUCÉLIA, nos autos da execução da pena de multa
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo em face do executado Jonatan César de
Oliveira, condenado à pena de 5 anos de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 3
em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-
multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (Proc. no 1001389-
97.2020.8.26.0326).
Há dissenso sobre a forma de definição
da
competência
jurisdicional,
para
processar
execução de sanção pecuniária.
Foi designado o Juízo suscitante (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO) para apreciar e decidir questões urgentes
(fls. 9/10).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento do conflito e declaração
da competência do Juízo suscitante (fls. 18/21).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
jurisdição, visto que presente a hipótese prevista no
art. 114, I, do Código de Processo Penal.
O conflito é suscitado nos autos de
execução de pena de multa ajuizada pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 4
Público do Estado de São Paulo em desfavor do
executado Jonatan César de Oliveira.
Conforme
posicionamento
firmado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADIn 3.150, o Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de
multa perante a Vara de Execução Criminal,
somente se admitindo o ajuizamento da execução
pela Fazenda Pública, na Vara Fazendária de
Execuções Fiscais, na hipótese de omissão daquele.
Este entendimento está positivado no
art. 51, do Código Penal, cuja redação foi alterada
pela Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), em
vigor desde 23.01.2020, in verbis:
Art. 51. Transitada em julgado a sentença
condenatória, a multa será executada
perante o juiz da execução penal e será
considerada dívida de valor, aplicáveis as
normas relativas à dívida da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da
prescrição.”
Logo, atualmente, a competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 5
Juízo da Execução Criminal para cobrança da pena
de multa está expressamente prevista no Código
Penal.
De
outro
lado,
a
definição
da
competência territorial para a cobrança de multa
está estabelecida pelo E. TJSP, com fundamento no
artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal.
Aplicável, na hipótese, os artigos 480,
§ 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ, que dispõem o
seguinte:
“Art. 480, § 2o, NSCGJ - Recolhida a multa
penal o juiz da vara onde tramitou o
processo
anotará
o
pagamento,
comunicando o cumprimento ao Juízo das
Execuções Criminais competente para a
execução da pena privativa de liberdade ou
da pena restritiva de direitos.”
“Art.
480-A,
§
2o,
NSCGJ - Havendo
comunicação do ajuizamento da ação de
execução da multa penal, o juízo de
conhecimento procederá a anotação no
histórico de partes inserindo o evento “Cód.
17
Início da Execução da Pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 6
Multa”,
indicando
no
complemento
o
número do processo de execução e lançará
a movimentação “61619
Definitivo

Processo Findo com Condenação” remetendo o processo ao arquivo. A
extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da multa”.”
Na
mesma
linha
as
alterações
promovidas pelo Parecer no 59/2020-J da CGJ.
Assim
sendo,
caso
não
seja
voluntariamente realizado o pagamento da pena
pecuniária perante o juiz da vara onde tramitou o
processo,
caberá
ao
Ministério
Público,
prioritariamente, realizar a execução da multa
perante Vara de Execução Criminal da mesma
comarca, que, na hipótese, corresponde ao Juízo
suscitante.
Impende ressaltar, por fim, que tal
posicionamento visa a evitar a remessa do processo
a vários juízos, nos casos de transferência do
recluso para outros estabelecimentos penitenciários
ou na hipótese de eventual de progressão de regime,
de modo a observar os princípios da celeridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 7
economia processual.
Nesse
sentido,
é
o
entendimento
consolidado desta C. Câmara Especial:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA
PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU.
DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS
EXECUÇÕES
PENAIS
DE
VOTORANTIM
COMARCA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO
DE CONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO AO
JUÍZO
DA
VARA
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS DE SOROCABA, ONDE O RÉU
ENCONTRA-SE PRESO. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cumpre
observar
que
o
STF,
no
julgamento da ADIN no 3.150, houve por
bem conferir interpretação conforme a
Constituição Federal ao artigo 51 do
Código Penal. 2. Seguindo o entendimento
exarado, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo editou o Provimento no
04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça,
especificando os procedimentos a serem
adotados quando da execução da pena de
multa. 3. Ocorre que, uma vez tendo a ação
penal tramitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacareí, a
execução deverá se dar perante a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 8
Execução Criminal do mesmo foro em que
tramitou o feito de conhecimento. 4.
Ressalte-se que, tratando-se a presente
execução de procedimento autônomo em
relação à execução da pena restritiva da
liberdade e no intuito de se evitar que
referido feito tramite por diversos juízos,
conforme o réu seja transferido de estabelecimento prisional ou mesmo obtenha progressão de regime penal,
razoável se mostra que a demanda seja
processada
pelo
Juízo
da
Vara
das
Execuções Criminais do foro originário da
ação penal. 5. Conflito de Jurisdição
julgado procedente para determinar o
processamento
da
execução
no
Juízo
suscitado.” (TJSP; Conflito de Jurisdição
0040414-45.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis Soares de Mello (Vice Presidente);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de
Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do
Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro:
13/11/2020)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. Execução
da pena de multa deve ocorrer no juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 9
execução. Entendimento fixado em controle
abstrato de constitucionalidade na Ação
Declaratória
de
Inconstitucionalidade
3150. Nova redação do artigo 51 do Código
Penal. Provimento CG no 04/20 que alterou
os arts. 479 a 482 das NSCGJ. Resolução
no 616/2013. Possibilidade de execução
autônoma da pena de multa. Observância
dos princípios da economia e celeridade
processual. Competência do Juiz suscitante
da 1a Vara Judicial de São Pedro.” (TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0022318-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de
Direito Privado); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de São Pedro - 1a Vara; Data
do
Julgamento:
12/11/2020;
Data
de
Registro: 12/11/2020)
“Conflito
Negativo
de
Jurisdição

Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal

Execução proposta perante a Vara de Assis
que determinou o envio dos autos à
Comarca em que o condenado cumpre sua
pena corporal
Redistribuição ordenada
para o juízo onde atualmente está o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 10
recolhido

Impossibilidade

Novo
regramento implementado em razão das
mudanças
procedimentais
introduzidas
pelo julgamento da ADI no 3150 e redação
do art. 51 do CP, dada pela Lei no
13.964/19, que aponta ter o legislador
objetivado atribuir a juízos diversos a
competência para a execução da pena
privativa de liberdade e da execução da
sanção
pecuniária
-
Interpretação
sistemática e original dos arts. 480, § 2o e
480-A, § 2o, das NSCGJ
Parecer no
59/2020-J
da
CGJ
que
expressamente
afirma a inviabilidade de se atribuir ao
juízo do cumprimento da pena corporal a
competência para a execução da multa
penal
Autonomia da execução da sanção
pecuniária, nos termos do art. 164, caput,
da LEP que pode evitar a remessa do
processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou à
progressão de regime
Situação que
prestigia os princípios da celeridade e
economia processuais
Pena privativa de
liberdade, ademais, de atribuição dos
DEECRIMs, cuja incompetência para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 11
execução da pena de multa é legalmente
afirmada
Inteligência do art. 8o, caput,
da
Resolução
n°
616/2013

Reconhecimento da atribuição do juízo das
execuções penais do local da condenação
para a execução da pena de multa

Conflito acolhido para atribuir a competência a juiz não envolvido no
incidente Competente o juízo do MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Judicial da Comarca
de Itapecerica da serra).” (TJSP; Conflito
de Jurisdição 0021823-35.2020.8.26.0000;
Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão
Julgador:
Câmara
Especial;
Foro
de
Pacaembu - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/11/2020;
Data
de
Registro:
03/11/2020)
“Conflito
Negativo
de
Jurisdição

Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal

Execução proposta perante a Vara de
execuções do local do cumprimento da
pena
Remessa ordenada ao Juízo das
Execuções correspondente ao juízo da
condenação

Possibilidade

Novo
regramento implementado em razão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 12
mudanças
procedimentais
introduzidas
pelo julgamento da ADI no 3150 e redação
do art. 51 do CP, dada pela Lei no
13.964/19, que aponta ter o legislador
objetivado atribuir a juízos diversos a
competência para a execução da pena
privativa de liberdade e da execução da
sanção
pecuniária
-
Interpretação
sistemática e original dos arts. 480, § 2o e
480-A, § 2o, das NSCGJ
Parecer no
Parecer
no
59/2020-J
da
CGJ,
que
expressamente afirma a inviabilidade de se
atribuir ao juízo do cumprimento da pena
corporal a competência para a execução
da multa penal
Autonomia da execução
da sanção pecuniária, nos termos do art.
164, caput, da LEP que pode evitar a
remessa
do
processo
à
vários juízos,
segundo a transferência do preso para
outros estabelecimentos penitenciários ou
mercê da progressão de regime
Situação
que prestigia os princípios da celeridade e
economia processuais
Pena privativa de
liberdade, ademais, de atribuição dos
DEECRIMs, cuja incompetência para a
execução da pena de multa é legalmente
afirmada
Inteligência do art. 8o, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 13
da Resolução n° 616/2013
Conflito
acolhido
Competente o juízo suscitante
(Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São José do Rio Preto).” (TJSP; Conflito
de Jurisdição 0021107-08.2020.8.26.0000;
Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Assis -
1a Vara Criminal; Data do Julgamento:
07/10/2020;
Data
de
Registro:
07/10/2020).
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA
PENA DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU.
DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1a VARA
JUDICIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO ONDE
O
RÉU
ENCONTRA-SE
PRESO.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO COMARCA EM QUE TRAMITOU O
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. 1. Cumpre observar que o
STF, no julgamento da ADIN no 3.150,
houve
por
bem
conferir
interpretação
conforme a Constituição Federal ao artigo
51
do
Código
Penal.
2.
Seguindo
o
entendimento
exarado,
o
Tribunal
de
Justiça do Estado de São Paulo editou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 14
Provimento no 04/2020 da Corregedoria
Geral
de
Justiça,
especificando
os
procedimentos a serem adotados quando
da execução da pena de multa. 3. Ocorre
que, uma vez tendo a ação penal tramitado
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca
de São José do Rio Preto, a execução
deverá se dar perante a Vara da Execução
Criminal do mesmo foro em que tramitou o
feito de conhecimento. 4. Ressalte-se que,
tratando-se a presente execução de procedimento autônomo em relação à
execução da pena restritiva da liberdade e
no intuito de se evitar que referido feito
tramite por diversos juízos, conforme o réu
seja
transferido
de
estabelecimento
prisional ou mesmo obtenha progressão de
regime penal, razoável se mostra que a
demanda seja processada pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais do foro
originário da ação penal. 5. Conflito de
Jurisdição
julgado
procedente
para
determinar o processamento da execução
no Juízo suscitante.” (TJSP; Conflito de
Jurisdição
0035350-54.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luis Soares de Mello (Vice
Presidente);
Órgão
Julgador:
Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no: 0035357-46.2020.8.26.0000 - página 15
Especial; Foro de São José do Rio Preto -
Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro:
02/10/2020).
Ante o exposto, conheço do conflito
negativo de jurisdição e declaro a competência do
Juízo suscitante (MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO).
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator